Tribunal: TJES
Processo: 5001282-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIO RODRIGUES FRANCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
01282-81.2026.8.08.0000
IMPETRANTE: FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

PACIENTE: HELIO RODRIGUES FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
ACENTUADO – INVASÃO NOTURNA DE PROPRIEDADE RURAL E DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS – 2. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA – 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA FRENTE AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar mostra-se devidamente fundamentada quando a decisão aponta elementos concretos extraídos do contexto fático, tais como o emprego de violência real por meio de disparos de arma de fogo e o concurso de agentes em invasão de propriedade rural durante o repouso noturno, o que evidencia a periculosidade acentuada do agente e justifica a medida para garantia da ordem pública.

A evasão do paciente do local dos fatos, permanecendo foragido por meses até ser localizado e preso em comarca de outro Estado (Teixeira de Freitas/BA), constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
, especialmente quando o feito já se encontra na fase de alegações finais.

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possui, por si só, o condão de revogar a custódia cautelar se presentes os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) em face da gravidade concreta do crime e do risco real de reiteração ou evasão, a manutenção da custódia preventiva é medida que se impõe.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
01282-81.2026.8.08.0000
IMPETRANTE: FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

PACIENTE: HELIO RODRIGUES FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hélio Rodrigues Franco, apontando-se como Autoridade Coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES
, no âmbito da Ação Penal
nº 5000871-49.2025.8.08.0040
, em que o Paciente responde, em tese, pela prática do delito de roubo majorado, em sua forma tentada.

Em síntese, sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ao argumento de que a segregação cautelar estaria amparada em motivação genérica, fundada na gravidade abstrata do delito, em afronta ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, asseverando que o Paciente se encontra segregado desde 16/09/2025, sem que, à época da impetração, tivesse sido designada audiência de instrução e julgamento.

Acrescenta ostentar condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade pelo sustento de prole menor, pugnando, ao final, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com a impetração, os documentos que se entendeu pertinentes.

O pedido liminar foi indeferido pelo Eminente Relator, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se vislumbrava ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência. (Id. 18300602)

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora no Id.19180868.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19282737, opina pelo conhecimento e no mérito, pela Denegação da Ordem.

De início, nota-se nos autos que a custódia cautelar do paciente
Hélio Rodrigues Franco
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Vale ressaltar que, o
modus operandi
da infração, roubo majorado tentado mediante invasão noturna de propriedade rural, em concurso de agentes e com a efetiva deflagração de disparos de arma de fogo contra as vítimas, revela audácia e periculosidade que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

Ademais, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal restou evidenciada pela fuga do paciente logo após os fatos, vindo a ser capturado meses depois em outro Estado da Federação (Bahia). Tal circunstância, por si só, justifica a segregação cautelar conforme a jurisprudência pátria.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que a instrução criminal foi formalmente encerrada em 30/03/2026, encontrando-se o processo na fase de alegações finais. Incide, portanto, o entendimento consolidado de que finda a instrução, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, embora comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se as medidas do art. 319 insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de evasão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.